Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Tráfico de Drogas. Provas. Pena-base. Fração. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Sentença que condenou o réu a 8 anos e 9 meses de reclusão e 725 dias-multa por tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se adequado o aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias fáticas – diligência policial em ponto conhecido por tráfico de drogas, com registro em imagens da atuação do réu em transações típicas de venda, confirmadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, em juízo, e do usuário, na delegacia, que indicou o réu como a pessoa que lhe vendeu a droga encontrada em sua posse – provam o tráfico de drogas.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. No crime de tráfico de drogas, em que a pena mínima é elevada, a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato é suficiente para reprovação e prevenção do crime.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput.